Tribunal: STF
Processo: AI 580335
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO PARA
   DETERMINAR O PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
O Supremo
   Tribunal Federal não admite agravo regimental interposto com o
   objetivo de discutir a correção ou incorreção de decisão
   monocrática que dá provimento a agravo de instrumento e determina
   a subida de recurso extraordinário para melhor exame (art. 305 do
   Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), embora o tenha
   admitido na hipótese de existência de algum óbice ao exame do
   próprio agravo de instrumento, como no caso de intempestividade,
   deserção ou ausência de peça do traslado obrigatório para o seu
   conhecimento.
Agravo regimental a que se nega provimento.